Tribunal: TJMT
Processo: 1005839-73.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005839-73.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.765.709/0001-90 (APELADO), JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO - CPF: 282.323.131-53 (ADVOGADO), JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO - CPF: 282.323.131-53 (APELADO), ANADIA APARECIDA BUENO FERNANDES - CPF: 477.029.901-04 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

1005839-73.2018.8.11.0002

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
OS
:
ANADIA APARECIDA BUENO FERNANDES
,
JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO
e
SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ACOLHIMENTO DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
LITISPENDÊNCIA –LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
NÃO DEMONSTRAÇÃO
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO –

ART. 90, §4o, DO CPC/15 POR ANALOGIA –

RECURSO PROVIDO.

1. A litigância de má-fé não se presume, exigindo prova satisfatória não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

2. O simples ajuizamento de ação executiva com base em título já executado em outro processo, decorrente de equívoco administrativo após cisão entre instituições financeiras, sem comprovação de dolo específico, não configura litigância de má-fé.

3. Aplica-se por analogia o disposto no art. 90, §4o, do CPC/15, reduzindo-se os honorários advocatícios pela metade quando a parte reconhece a procedência do pedido na primeira oportunidade de manifestação nos autos, demonstrando boa-fé processual.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

n
a

Execução de Título Extrajudicial

proposta em desfavor de

ANADIA APARECIDA BUENO FERNANDES, JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO e SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
, contra a sentença que
acolheu a
exceção de
pré
-executividade e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 803 c/c art. 485, V, do CPC/15, condenando o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 10% sobre o valor da causa e
em
honorários advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta o apelante que
a sentença não fundamentou adequadamente a condenação por litigância de má-fé,
uma vez
que o equívoco no ajuizamento de duas ações para o mesmo contrato não configura má-fé processual,
sobretudo
porque concordou com a extinção do feito na primeira oportunidade.

Alega que a duplicidade de ações decorreu de mera desorganização administrativa após a cisão entre HSBC e BRADESCO, não havendo dolo específico que justifique a penalidade imposta.

Subsidiariamente, requer a redução da multa para o patamar mínimo de 1% sobre o valor da causa.

No mais
,
defende
a redução dos honorários advocatícios pela metade, com base no art. 90, §4o, do CPC/15, considerando sua concordância com o pedido de extinção do feito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

319071425
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A ação principal cuida de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
banco
, ora apelante, em face d
os requeridos/apelados
, visando o recebimento de R$ 206.288,15 (duzentos e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e quinze centavos), referente à Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro no 08301182555, no valor financiado de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais).

Sob a alegação de que
o mesmo título já havia sido objeto de outra ação de execução
(
autos no 1000250-37.2017.8.11.0002
),
ajuizada anteriormente (em 18/01/2017)
, os executados apresentaram exceção de
pré
-executividade, alegando a nulidade da execução por litispendência
.

O juízo de primeiro grau acolheu a exceção, extinguiu o processo sem resolução de mérito e condenou o exequente por litigância de má-fé.

Pois bem
.

No que tange à condenação por litigância de má-fé, o art. 80 do CPC/15 estabelece as hipóteses em que se considera litigante de má-fé aquele que:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
.
”

Para a configuração da litigância de má-fé, a conduta processual deve infringir o dever de lealdade atribuído às partes. E, para que ocorra o abuso no exercício do direito de ação ou de defesa, é imprescindível a comprovação de dolo da parte.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a litigância de má-fé não se presume, exigindo prova satisfatória não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSINATURA NO TÍTULO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 2. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A análise de existência ou não de assinatura no título demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

2. Não restou demonstrado por meio do cotejo analítico com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que exponham a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal entre os casos confrontados, conforme exigem os
arts
. 541, parágrafo
único, do Código de Processo Civil e 255, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A ausência de comprovação do dolo por parte da instituição financeira exclui a possibilidade de aplicação da pena de multa por litigância de má-fé.

4. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
( STJ
–
AgRg
no
AREsp
514.266/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015,
DJe
01/06/2015)

No caso, não se verifica a presença de dolo específico por parte do apelante que justifique a condenação por litigância de má-fé.

Conforme explicou o apelante, o
que ocorreu foi um equívoco administrativo decorrente da cisão entre as instituições financeiras HSBC e BRADESCO
, inexistindo dos autos prova em sentido contrário
.

Importante destacar que o simples fato de existir litispendência não autoriza, por si só, a condenação automática por litigância de má-fé
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ .
LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. 1. A constatação de litispendência, por si só, não dá ensejo à penalidade prevista no
art
. 80 do CPC, uma vez que, para a aplicação da litigância de má-fé, exige-se a prova da conduta dolosa da parte, o que não ocorreu nos autos. 2. Este Tribunal tem entendido que a litigância de má-fé não é presumida, fazendo-se necessário, para sua condenação, o preenchimento de três requisitos: que à parte tenha sido oferecida
oportunidade de defesa (art. 5o, inciso LV, da CF); que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa; e que ela se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no
art
. 80 do CPC, situações inocorrentes na espécie. 3. Diante desse contexto, não vislumbro indícios de que tenha a autora/apelante intentado esta ação guiada pela má-fé. Assim, por não antever que a atitude da Apelante está necessariamente caracterizada pelo induvidoso propósito de causar prejuízo à parte contrária, ludibriando, também, o juízo, impõe-se o afastamento de sua condenação em litigância de má-
fé .
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA
.
”
(TJ-GO - Apelação Cível: 5201295-86.2021 .8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José
Proto
de Oliveira, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ademais, o apelante concordou com a extinção do feito na primeira oportunidade em que se manifestou após a apresentação da exceção de
pré
-executividade, demonstrando boa-fé processual. Tal comportamento não se coaduna com a intenção deliberada de causar prejuízo à parte contrária ou de induzir o juízo a erro.

Portanto, a reforma da sentença para afastar a condenação na multa por litigância de má-fé é medida que se impõe.

De igual forma, q
uanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios com base no art. 90, §4o, do CPC/15, assiste razão ao apelante.

O referido dispositivo estabelece que:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.
”

Embora o
artigo
faça referência expressa ao réu, sua aplicação por analogia ao autor que reconhece a procedência do pedido formulado em exceção de
pré
-executividade mostra-se adequada, em observância aos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da economia processual, que norteiam o CPC/15.

No caso,
conforme acima já exposto,
o apelante concordou com a extinção do feito na primeira oportunidade em que se manifestou após a apresentação da exceção de
pré
-executividade, conforme se verifica de sua impugnação à exceção.

Tal postura demonstra boa-fé processual e contribui para a celeridade e economia processual, evitando o prolongamento desnecessário do feito. Nesse sentido, a jurisprudência tem aplicado o disposto no art. 90, §4o, do CPC/15 em situações análogas:

“
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCORDÂNCIA DOS EXEQUENTES COM A IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DO
ART .
90, § 4o, DO CPC EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO AOS DEMAIS
LITISCONSORTES .
RECURSO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5027062-13.2025 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público,
j .
17-06-2025)
.
”
(TJ-SC - Agravo de
Instrumento: 50270621320258240000, Relator.: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 17/06/2025, Primeira Câmara de Direito Público)

Assim, considerando que o apelante reconheceu a procedência do pedido formulado na exceção de
pré
-executividade na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, demonstrando boa-fé processual e contribuindo para a celeridade do feito, mostra-se adequada a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC/15, aplicado por analogia.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença para
afastar a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e reduzir os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025